Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA DENTRO DO PRAZO. INDISPONIBILIDADE DE AVALIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a faculdade requerida a restituir o valor pago pela autora para cursar a disciplina Extensão em Cirurgia e Periodontia.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID's 48531056 e 48531062). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro à autora, uma vez que os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência. Custas e preparo recolhidos pela ré (ID's 48531063 e 48531064).
3. Em suas razões recursais, a autora defende a existência de dano moral, argumentando que (i) a instituição educacional permitiu que a autora se matriculasse em disciplina em curso, sem possibilidade de reposição das atividades de avaliação; e (ii) houve mudança nos critérios de avaliação no transcurso da disciplina, o que fez com que a autora fosse reprovada. Pontua que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo. Dessa forma, há de ser aplicado os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, na medida em que houve falha na prestação do serviço. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a ré argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, na medida em que julgou além dos pedidos contidos na inicial. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço educacional, uma vez que a aluna teve conhecimento das normas aplicáveis ao curso, especialmente os critérios de avaliação. Além disso, ausente qualquer excepcionalidade na efetivação da matrícula. Argumenta que as instituições educacionais têm autonomia para dispor sobre normas internas referentes aos processos de avaliação, de modo a ser aplicado igualmente a todos os alunos do curso, em atenção ao princípio da isonomia. Conclui que a instituição financeira não pode ser obrigada a abster-se de cobrar as mensalidades do curso em que a aluna foi reprovada, posto que houve, efetivamente, a prestação do serviço. No mérito, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.
4. Em contrarrazões, a autora aponta a inexistência de julgamento ultra petita, pois o pedido de restituição consta da inicial. Reafirma que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, deve ser caracterizada a falha na prestação de serviço e, assim, responder por perdas e danos. Conclui pela ausência de violação ao princípio da autonomia institucional para dispor sobre normas internas, conforme afirmado na sentença proferida pelo juízo a quo. Em contrarrazões, a ré pondera que a matrícula na disciplina foi efetivada dentro do prazo institucional, inexistindo qualquer excepcionalidade. Pontua que a aluna efetuou a matrícula de livre e espontânea vontade, estando ciente das normas aplicáveis ao curso, especialmente os critérios de avaliação. Conclui pela inexistência (i) do requisitos ensejadores da reparação civil por dano moral; (ii) de elementos probatórios que comprovem ter havido prestação de serviço deficiente; e (iii) da descrição detalhada de qualquer sofrimento moral acima do suportável. Subsidiariamente, se for condenado ao pagamento por dano moral, que o valor seja fixado de forma proporcional e não em valor exorbitante, como quer a aluna.
5. Quanto à preliminar de julgamento ultra petita, sem razão. A ré alega que a autora, na inicial, requereu a condenação da instituição educacional a uma obrigação de fazer, consubstanciada na realização das atividades de avaliação ou que a instituição se abstivesse de cobrar as mensalidades no próximo semestre letivo. No entanto, o juízo a quo condenou a instituição educacional a restituir os valores desembolsados pela aluna. Da análise da petição inicial (ID 48530830), verifica-se que a autora, no tópico dos pedidos, ao final do item 2, requer a condenação da ré a devolver o valor da mensalidade, acrescido de juros e correção monetária. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Em que pese a autonomia dos centros universitários, nas relações de consumo, deve-se respeitar o equilíbrio entre as partes. No caso concreto, a ré alega que a matrícula da autora foi realizada dentro dos prazos institucionais, ou seja, não houve qualquer excepcionalidade na efetivação de sua matrícula no período em que foi concretizada. Da análise dos autos verifica-se que a autora requereu sua matrícula no dia 09/09/2022, tendo seu requerimento atendido pela IES em 14/09/2022, antes do encerramento do prazo que findou em 15/09/2022. Dessa forma, considerando o alegado pela ré de que a autora matriculou-se na disciplina dentro do prazo previsto no calendário da instituição de ensino, não é razoável a estudante ter qualquer prejuízo em termos de avaliações e notas, uma vez atendidos os prazos estipulados pela própria IES. Como bem pontuado pelo juízo a quo, "permitir que a autora se matricule em disciplina depois que as aulas já haviam começado, sem possibilidade de reposição de atividades práticas avaliativas já ocorridas, constitui prática abusiva da faculdade requerida (...)". Em razão da primeira avaliação ter ocorrido antes de seu ingresso na disciplina e para evitar ser prejudicada, a autora tentou, por diversas vezes, resolver a situação com a instituição de ensino, solicitando que fosse oportunizada a realização de trabalho nas mesmas condições que os demais alunos, o que foi negado.
7. Para que seja configurado o dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. A situação narrada nos autos demonstra as dificuldades enfrentadas pela autora para dar continuidade aos seus estudos, constituindo entrave ao pleno exercício do direito à educação, fato que viola os direitos de personalidade. Além disso, a frustração e a angústia de não concluir o curso de ensino superior, por falha na prestação no serviço da ré, ultrapassa o mero dissabor e atinge a personalidade da autora, que tem sua vida profissional prejudicada em virtude de tal conduta. Diante do exposto, fixo a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que considero razoável e proporcional, consideradas as peculiaridades da lide, a condição sócioeconômica das partes, o grau de ofensa da conduta, bem como o caráter dissuasório da indenização.
8. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para manter a sentença e fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios quanto à autora. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte ré vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.